Tribunal: TJDFT
Processo: 0738953-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTA HOSPITALAR. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO LEGÍTIMO. CONDUTA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o autor, por vontade própria, em virtude de queda de motocicleta, foi levado a hospital particular, oportunidade em que apresentou carteirinha de plano de saúde com cobertura apenas ambulatorial. Tendo em vista que o caso era cirúrgico, o paciente foi informado de que referido plano de saúde não cobriria o procedimento. O autor indicou outro plano de saúde, o qual negou a cobertura da internação e da cirurgia. Apesar de tudo, o autor foi operado, tendo permanecido internado por dois dias.
2. Ante o que contido em contrato, no sentido de que na hipótese de negativa de cobertura, o doente seria chamado a arcar com as despesas hospitalares, e diante da ciência do autor sobre todo o ocorrido, legítimas a imputação do débito pelo hospital ao paciente e a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes pelo não pagamento da dívida, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito e de pagamento de indenização por danos morais.
3. Recurso conhecido e não provido.